Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740168-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS BRAGA, MARIA DA CONCEICAO APARECIDA BRAGA, JAQUELINE APARECIDA BRAGA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAQUELINE APARECIDA BRAGA CUNHA e outros em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 41668635): Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se. Os Agravantes aduzem que os embargos à execução deveriam ter sido recebidos com efeito suspensivo, de modo a evitar lesão a direitos. Argumentam que a alegação quanto à ilegitimidade passiva de um dos executados, assim como quanto à necessidade de que a execução respeite as forças da herança, na proporção do quinhão de cada herdeiro, exigem a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida liminar para ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. É o relatório. Decido. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. De acordo com o disposto no artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Contudo, o juiz poderá, a requerimento da parte embargante, atribuir tal efeito, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, os Agravantes alegam que estariam presentes a probabilidade do direito invocado e o risco de dano. Afirmam que a plausibilidade jurídica estaria configurada na alegação quanto à ilegitimidade passiva de uma das partes e quanto à limitação prevista no art. 796 do CPC, na medida em que cada herdeiro responderia pela dívida na proporção que lhe coube na herança. No entanto, os Agravantes não demonstraram o cumprimento quanto à garantia da execução, na forma exigida pelo parágrafo 1° do art. 919 do CPC. Trata-se de condicionante cumulativa para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a qual não é possível suspender a pretensão executiva, por força de expressa previsão legal. Nesse contexto, não é possível reconhecer a presença da probabilidade do direito invocado, visto que não atendida à exigência legal para a pretendida concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. 1.Conforme o Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. 2. No caso dos autos, verifica-se ser incontroverso o fato de que o agravante não apresentou garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente o direito defendido por meio do presente recurso. 3.Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1618091, 07071643720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.) Por essas razões, em análise preliminar, própria da cognição sumária, considero que não restou demonstrada a presença de requisito legal para a concessão da medida antecipatória. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a relação processual não foi triangularizada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2022 12:30:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador